Tribunal: TJDFT
Processo: 0719706-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719706-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA MOREIRA PALHA CURVINA AGRAVADO: GERENTE DE PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIANA MOREIRA PALHA CURVINA, contra decisão proferida no Mandado de Segurança no 0732349-29.2022.8.07.0016, impetrado contra ato do GERENTE DE PESSOAL ATIVO, DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de liminar em que a impetrante requer a suspensão dos efeitos do ato que determinou a opção por um dos cargos públicos, até o julgamento do mérito da demanda (ID 128037459): “MARIANA MOREIRA PALHA CURVINA impetrou mandado de segurança, em face de ato praticado pelo GERENTE DE PESSOAL ATIVO, DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS e SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, todos vinculados à SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, contendo pretensão liminar. Para tanto, alega que em 03/06/2019 se tornou empregada pública da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, onde ocupa o cargo de Assistente Social com lotação na unidade de saúde mental do Hospital Universitário de Brasília. Narra que em 12/05/2022, tomou posse no cargo de Especialista em Assistência Social – Assistente Social, da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal, com lotação no Núcleo de Atendimento à Família e Autor de Violência Doméstica (NAFAVD) de Sobradinho, da Subsecretaria de Enfrentamento à violência contra as mulheres. Afirma que ao apresentar declaração funcional de ocupação de emprego público, foi aberto o procedimento para deliberação quanto à legalidade da acumulação de cargos, o qual decidiu pela impossibilidade jurídica da acumulação, ao que lhe foi determinado o prazo de 10 dias para apresentar a opção por um dos cargos. Discorre sobre a legalidade da acumulação, eis que presentes os requisitos estabelecidos no art. 37, inc. XVI, alínea “c”, da Constituição Federal, que permite a acumulação de dois cargos públicos por profissionais da saúde com profissões regulamentadas, quando houver compatibilidade de horários. Como provimento liminar pede que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato que determinou a opção por um dos cargos públicos, até o julgamento do mérito da demanda. A inicial veio instruída com os documentos elencados na folha de rosto. É o relatório do necessário. DECIDO. Com efeito, a liminar em Mandado de Segurança exige o atendimento dos requisitos legais, quais sejam, a relevância dos fundamentos da impetração, bem como o perigo da demora na prestação jurisdicional. Além disto, o mandado de segurança presta-se à correção de ato ilegal, cometido pela autoridade impetrada, lesivo a direito líquido e certo do impetrante. No caso, não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado pelo Impetrante. Nada obstante haja a autorização constitucional para a acumulação de cargos privativos de profissionais de saúde, com profissão regulamentada, não há como se inferir que a carreira de Assistente Social seja exclusiva da área de saúde, a teor da Lei 8.662/93. Em que pese a Resolução 383/99 do Conselho Federal de Serviço Social, tenha caracterizado o assistente social como profissional de saúde, o mesmo normativo estabeleceu em seu art. 2o que: “O assistente social atua no âmbito das políticas sociais e, nesta medida, não é um profissional exclusivamente da área da saúde, podendo estar inserido em outras áreas, dependendo do local onde atua e da natureza de suas funções.” Constata-se, portanto, que o cargo de assistente social não se restringe ao campo da saúde pública. E, a vinculação à área de saúde é o pressuposto para a cumulação lícita de cargos públicos. Neste sentido, confira-se o julgado da Instância Superior deste e. Tribunal: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ART. 37, INCISO XVI, DA CF/1988. ASSISTENTE SOCIAL. LEI N. 8.662/1993. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. CARGO EM EMPRESA PÚBLICA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Trata-se de demanda de conhecimento com a pretensão de reconhecimento da legalidade de acumulação de dois cargos públicos de assistente social, sendo um em empresa pública federal, na área de Tecnologia da Informação, e outro na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF. 2. Apesar de a natureza interdisciplinar da profissão de assistente social, o Conselho Nacional de Saúde (Resolução n. 218/97) e o Conselho Federal de Serviço Social (Resolução n. 383/99) caracterizam a aludida profissão como sendo da área de saúde. 3. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm interpretado de forma mais restrita, considerando que a acumulação de cargos públicos por assistente social é possível, desde que integrantes do quadro de pessoal da área de saúde, mesmo que sejam 2 (dois) cargos de assistente social. 4. No caso concreto, constata-se que um dos cargos é exercido em empresa pública, com atividades próprias, que não pode ser considerada como integrante do quadro de pessoal da área de saúde, independentemente de onde esteja lotada naquela instituição. Dessa maneira, a situação da apelada não se enquadra na hipótese do art. 37, XVI, "c", e XVII, da Constituição Federal, devendo realizar a opção por um dos cargos atuais. 5. Apelo conhecido e provido (Ac. 1.020.193, Des. Carlos Rodrigues, 6a T. Cível, julgado em 2017). Neste contexto, comprova a impetrante que atua na área de saúde com relação ao emprego público, onde exerce suas atividades junto ao Hospital Universitário de Brasília. Entretanto, no que se refere ao cargo de Especialista em Assistência Social do DF, com lotação no Núcleo de atendimento à Família e Autor de Violência Doméstica, não há como enquadrá-lo como cargo privativo de profissional da saúde, para tanto, basta uma simples leitura das atribuições especificadas na Portaria no 01, de 7 de janeiro de 2022 da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal (ID 127712933). Portanto, em sede de cognição sumária, constata-se que a cumulação pleiteada pela impetrante não se amolda à previsão estabelecida no art. 37, da Constituição Federal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, à míngua dos requisitos legais para a sua concessão. Intimem-se as autoridades impetradas a prestarem suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada -DISTRITO FEDERAL para que, querendo, ingresse no feito. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO”. De acordo com o recurso, não foram analisados todos os argumentos apresentados pela impetrante, que fundamentam o mandamus, no exercício das atribuições nos Núcleos de Atendimento à Família e ao Autor de Violência Doméstica - NAFAVDs, unidade integrante da estrutura da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal, mas, principalmente, na demonstração concreta de que as atribuições são exercidas na área da saúde, conforme exige a jurisprudência deste E. Tribunal, do STJ e do STF. Assevera que o Supremo Tribunal Federal (STF) já firmou o entendimento de que os Assistentes Sociais se incluem nos cargos privativos de profissionais da saúde e que o o Superior Tribunal de Justiça (STJ) também já decidiu que a profissão de Assistente Social se enquadra na definição de profissionais de saúde de acordo com as Leis no 3.252/57 e 8.662/93 e Resoluções no 17 e 34/93 e 218/97, todas do Conselho Nacional de Saúde. Alega que, são os Núcleos de Atendimento à Família e ao Autor de Violência Doméstica – NAFAVDs, contrariamente ao que é fundamentado na decisão agravada, indubitavelmente os profissionais que ali exercem suas atividades e que estão na área da saúde, evidenciando a probabilidade do direito alegado. Assim, a agravante requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela em agravo de instrumento (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), inaudita altera parte, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da opção e/ou exoneração da impetrante de um dos cargos públicos, conferindo-lhe, dessa forma, o direito de continuar exercendo-os de forma cumulativa até o julgamento de mérito. No mérito requer seja provido o presente agravo de instrumento, com a reforma da r. decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada. É o breve relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID 36372646). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem à Mandado de Segurança impetrado pela agravante em face de ato praticado pelos agravados, em que pleiteia a suspensão dos efeitos do ato que determinou a opção por um dos cargos públicos, até o julgamento do mérito da demanda. A impetrante alega que, em 03/06/2019, se tornou empregada pública da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, onde ocupa o cargo de Assistente Social com lotação na unidade de saúde mental do Hospital Universitário de Brasília e que, em 12/05/2022, tomou posse no cargo de Especialista em Assistência Social – Assistente Social, da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal, com lotação no Núcleo de Atendimento à Família e Autor de Violência Doméstica (NAFAVD) de Sobradinho, da Subsecretaria de Enfrentamento à violência contra as mulheres. Ao apresentar declaração funcional de ocupação de emprego público, foi aberto o procedimento para deliberação quanto à legalidade da acumulação de cargos, o qual decidiu pela impossibilidade jurídica da acumulação, ao que lhe foi determinado o prazo de 10 dias para apresentar a opção por um dos cargos. De acordo com a impetrante, a acumulação de dois cargos públicos de assistente social é legal, pois está amparado no art. 37, inc. XVI, alínea “c”, da Constituição Federal, que permite a acumulação de dois cargos públicos por profissionais da saúde com profissões regulamentadas, quando houver compatibilidade de horários. O dispositivo constitucional mencionado autoriza a acumulação se cargos privativos de profissionais da Saúde, mas desde que as profissões sejam regulamentadas. A carreira de assistente social é regulamentada pela Lei 8.662/93, não podendo dela se inferir que essa profissão seja absolutamente vinculada à área de saúde. Cabe registrar que atos normativos das entidades de classe correlatas esclarecem eventual dúvida a respeito da caracterização do ofício em questão. São eles: Resolução 383/99, do Conselho Federal do Serviço Social (CFESS), bem como a Resolução no 218/97, do Conselho Nacional de Saúde (CNS). A Resolução no 383/09 tem como objetivo "Caracterizar o assistente social como profissional de saúde”. Por sua vez, o seu art. 2o explicita que: Art. 2o. Assistente social atua no âmbito das políticas sociais e, nesta medida, não é um profissional exclusivamente da área de saúde, podendo estar inserido em outras áreas, dependendo do local onde atua e da natureza de suas funções. Portanto, a acumulação de dois cargos de assistente social somente será possível se demonstrada sua atuação como profissional da saúde em ambos os cargos. No caso, a impetrante atua na área de saúde com relação ao emprego público, onde exerce suas atividades junto ao Hospital Universitário de Brasília. No entanto, no que se tange ao cargo de Especialista em Assistência Social do DF, com lotação no Núcleo de atendimento à Família e Autor de Violência Doméstica, não há como qualificá-lo como cargo privativo de profissional da saúde. Para tanto, basta uma simples leitura das atribuições especificadas na Portaria no 01, de 7 de janeiro de 2022 da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal (ID 127712933). Diante disso, a cumulação pleiteada pela impetrante não se amolda à previsão estabelecida no art. 37, da Constituição Federal. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTENTE SOCIAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. CF 37, XVI, "c". VINCULAÇÃO À ÁREA DE SAÚDE. A acumulação de dois cargos de assistente social somente será admitida quando ambos forem vinculados aos quadros da área de saúde”. (07034046020218070018, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 2/5/2022) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (CPC, 1.019, II). Feito isto, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de junho de 2022 19:20:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador